Tribunal: STF
Processo: ARE 641137
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. CÁLCULO. INCONSISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. In casu, a 2ª Turma Recursal dos Juizado Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná, manteve a decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos em que se discute a extensão do reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como à limitação temporal do aludido reajuste.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.